Tribunal: TJBA
Processo: 0311388-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311388-52.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNA CURCI FELIX MARTINS E FREITAS, BRUNO DE SA BARBOSA

APELADO: RITA DE CASSIA SA E FREITAS e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO DE SA BARBOSA, BRUNA CURCI FELIX MARTINS E FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DIFERENÇAS RETROATIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. RECURSO DO DEMANDADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DA BAHIA
e por
RITA DE CASSIA SA E FREITAS E OUTRAS
, sucessoras da autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança das diferenças decorrentes
do reajuste da pensão por morte.

2. A Sentença reconheceu a prescrição das parcelas referentes ao quinquídio anterior ao requerimento administrativo, formulado em 18/05/2006, e condenou o Estado ao pagamento das diferenças relativas ao período de 18/05/2001 a abril de 2008, com correção monetária e juros de mora, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97.

3. A sentença está submetida à remessa necessária, a teor do art. 496, I do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (
i
) definir se há inovação recursal nas alegações do Estado da Bahia; (
ii
) estabelecer a incidência da prescrição sobre as parcelas pleiteadas; e (
iii
) fixar os critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de teses não suscitadas na contestação, sem justificativa de força maior, caracteriza a inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso interposto pelo Estado da Bahia.

6. Tratando-se de cobrança em face da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, e não o prazo previsto
no art. 206, § 2º do CC/2002
.

7. Considerando a omissão Estatal em analisar o pedido de pagamento das diferenças retroativas, o prazo prescricional ficou suspenso desde a autuação do primeiro requerimento administrativo, em 18/05/2006. Assim, reconhece-se a prescrição apenas das parcelas anteriores a 18/05/2001.

8. A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito ao recebimento da diferença dos valores decorrentes da revisão da pensão por morte, implementado pelo Estado da Bahia em abril de 2008.

9. A sentença deve ser reformada quanto aos consectários legais, para que (
i
) incidam juros de mora de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança e correção monetária através IPCA-E, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, ou seja, até 09/12/2021, incidindo a partir desta data uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos moldes da Emenda Constitucional n.º 113/2021; (
ii
) a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia não conhecido.

Recurso das autoras provido.

Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Teses de julgamento
: 1. A alegação de teses não suscitadas na contestação, sem justificativa de força maior, caracteriza a inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso. 2. O requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional quinquenal das ações contra a Fazenda Pública,
que só volta a correr com a decisão definitiva da administração. 3.
A alegação de ausência de dotação orçamentária não é justificativa apta a afastar o direito ao recebimento de valores retroativos, relativas à revisão de benefício deferido e efetivado administrativamente. 4. A partir da EC n.º 113/2021, aplica-se a taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública. 5. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 4º, 5º, 7º, 8º; art. 169, § 1º, I e II; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual 2.315/1966, art. 146; Lei Estadual 4.658/1985, art. 23; Decreto 20.910/1932, arts. 1º, 4º; CPC/2015, arts. 1.014, 336, 342, 496, 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020. TJ-MG, AC 10000190958991002, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 09.02.2021. STJ, AgRg no AREsp 202429/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2013. STJ, AgRg no REsp 1450490/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.08.2014. TJ-BA, Apelação 0563307-91.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.03.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0311388-52.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA

e RITA DE CASSIA SÁ E FREITAS E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE R
ITA DE CASSIA SÁ E FREITAS E OUTRAS, E REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator